Tribunal: TJDFT
Processo: 0723865-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DANO MORAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO VERIFICADA. MEDIDAS RESTRITIVAS. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. NÃO VERIFICAÇÃO. TRAMITAÇÃO EM SIGILO. EXCEÇÃO. POSSIBILIDADE RESTRITA.

1. A legitimidade ad causam decorre do atributo jurídico de alguém para discutir e atuar no contraditório de determinada situação posta em juízo. Assim, se não for estabelecida uma relação entre o legitimado e o que será discutido, não haverá legitimidade para a discussão na causa.

2. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

3. A antecipação dos efeitos da tutela necessita de demonstração da verossimilhança das alegações, do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação e da inexistência de perigo de irreversibilidade da medida.

4. Sem a formação do contraditório e antes da instrução processual, revela-se prematura a adoção da medida restritiva de bloqueio de valores em instituições bancárias, além de restrição para alienação de veículo de propriedade da parte ré, carecendo o pedido de tutela de urgência da comprovação da probabilidade do direito alegado.

5. A publicidade dos atos processuais é a regra e o segredo de Justiça é a exceção.

6. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.